Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710889-02.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GOMES DOS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANTONIO GOMES DOS REIS contra a sentença que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e julgou improcedente o pedido inicial. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pelo Apelante, tendo em vista que o contracheque juntado à fl. 1 ID 19391264 comprova que o Recorrente aufere renda líquida superior à R$ 5.000,00. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator